Tribunal: TJSP
Processo: 0014375-93.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL - PLEITO DE RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO DE PENAS – PREENCHIMENTO REQUISITO OBJETIVO PARA FINS DE PROGRESSÃO AO REGIME INTERMEDIÁRIO COMO DATA-BASE PARA CONTAGEM DO PRAZO PARA FINS DE PROGRESSÃO AO REGIME PRISIONAL ABERTO QUE DEVE PREVALECER – RECURSO NÃO PROVIDO.